Tribunal: STF
Processo: Rcl 47232
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Cível de Itapetininga/SP que teria desrespeitado a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/11):
    No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo. 
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto do Tema 448 de repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. 
    Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    Ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85. 
    Assim, uma vez fixada a premissa de que a verba relativa ao adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria, a parcela correspondente ao referido adicional não poderia integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Nesse contexto, tenho por caracterizada a teratologia da decisão ora impugnada, porquanto ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço. Assevere-se que a teratologia é requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação da competência desta Suprema Corte. 
    (…)
    VALDEMIR SEGATO e OUTRO, AMBOS servidores Públicos Estaduais, ingressaram com ação judicial no Juizado Especial da cidade e comarca de PORANGABA/SP, processo nº 1001069-71.2018.8.26.0470, sendo que a ação foi julgada IMPROCEDENTE (em sede recursal), nos seguintes termos:
    (…)
    Assim, o Colégio Recursal da Capital/SP não respeitou o entendimento firmado pelo STF (TEMA 448 DO STF).
    Ao final, requer seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1001069-71.2018.8.26.0470, a fim de assegurar o preceito constante na Sumula nº448 do STF (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o processo encontra-se suspenso desde o dia 11/5/2021.
    O paradigma de confronto indicado na presente Reclamação é o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 448 da Repercussão Geral (RE 642.682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), cujo objeto de debate relacionou-se à análise da constitucionalidade da extensão do pagamento do adicional de insalubridade, já pago aos policias militares da ativa, aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    Tema 448: É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Já o acórdão reclamado refere-se à decisão da 1ª Turma Recursal Cível de Itapetininga/SP que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré e julgou improcedente o pedido inicial. Em síntese, eis o teor da decisão reclamada (doc. 6, fls. 3/5):
    Os autores, policiais militares, pleiteiam a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. O art. 8º, da Lei Complementar nº 1012/07 dispõe: (...)
    Ocorre que o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina que:
    “No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”.
    Assim, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício.
    (...)
    Por fim, não se desconhece que recentemente o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC Tema 163, j. 11/10/2018).
    Contudo, referida conclusão não se aplica ao caso em tela, na medida em que o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, de modo que a improcedência é mesmo medida de rigor.
    A parte autora reclama que a decisão transcrita acima ofendeu a tese fixada no Tema 448 de repercussão geral, ao reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos reclamantes (policiais militares inativos). Em realidade, na origem, tem-se pretensão deduzida no sentido de que fosse reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, bem como que se obtivesse a devolução de verbas pretéritas pagas alegadamente de forma indevida.
    Não obstante tenha anteriormente acolhido a reclamação sob o fundamento de aplicação equivocada da tese do Tema 448 da repercussão geral (Rcl. 46.565, DJe de 6/4/2021), reanalisando a matéria, entendo que o Tribunal reclamado não desrespeitou o decidido em referido tema, considerando a diversidade de seus objetos. 
    Diferentemente o que afirma o reclamante, não se observa, da decisão reclamada, violação ao que estabelecido no julgamento do Tema 448, eis que não determina a extensão do direito ao adicional de insalubridade a policiais aposentados e pensionistas.' O ato reclamado entendeu que, por se tratar de valor que a Administração utiliza para cálculo dos proventos da inatividade dos policiais militares do Estado de São Paulo, nos moldes do art. 6º da Lei Complementar n. 432/85, é de rigor que, durante o período indicado que antecede a aposentadoria, haja pagamento da correspondente contribuição previdenciária, atendendo-se à necessidade de fixação de custeio específico para sua consideração no cálculo de benefícios de natureza previdenciária. Trata-se, em termos finais, de discussão a respeito da base de cálculo da contribuição previdenciária e não de extensão de benefício sem previsão legal ou correspondente contraprestação. 
    Verifica-se, portanto, que é insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, quando não tenha havido contribuição previdenciária específica para custear indiretamente a inclusão da verba nos benefícios. 
    No caso em análise, não há que se falar em extensão do adicional de insalubridade aos reclamantes, mas sim na aplicação da regra imposta pelo artigo 6º da LC 432/85, que assim reza:
    No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.
    Conforme exposto pelo juízo de origem, ao dar provimento ao recurso inominado para julgar improcedente o pedido: “o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício”.
    Ressalto que no julgamento do RE 642.682, processo paradigmático do Tema 448 da repercussão geral, a constitucionalidade do art. 6º da LC 432/1985 não foi objeto de apreciação pelo Plenário da CORTE, mas apenas o direito à extensão sem a correspondente contribuição prévia na forma determinada pela Lei Complementar. Nesse cenário, não é possível o cotejo entre o ato ora impugnado e o parâmetro de confronto indicado, requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    Com efeito, no referido julgamento, esta CORTE se limitou a reconhecer a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85, não tendo sido objeto de análise a norma de incorporação do art. 6º da lei complementar paulista (Rcl. 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/6/2021), utilizada como parâmetro pelo órgão jurisdicional reclamado.
    Nesse sentido, cito jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE:
    EMENTA AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO POR AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 642682. TEMA 448. 1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642682 em repercussão geral (Tema 448) circunscreveu-se ao exame da extensão do pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo (Precedentes). 2. A decisão reclamada, no que afastou a aplicação da tese fixada no Tema 448 à hipótese de recebimento do adicional de insalubridade por agente de segurança penitenciária inativo do Estado de São Paulo por força da Lei Lei Complementar estadual 432/85, harmoniza-se com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal a afastar o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo conhecido e desprovido (Rcl 40.708 AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 17/3/2021).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 448 da Repercussão Geral (RE 642.682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente